Tribunal: TJDFT
Processo: 0077053-26.2012.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE REJEITADA. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JULGAMENTO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MEIO INIDÔNEO PARA A ANÁLISE DA DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O interesse recursal consubstancia-se na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional almejado pelo recorrente. Assim, embora pago extrajudicialmente o débito, uma vez que se trata de alegação de decadência do crédito tributário, matéria de ordem pública, cujo reconhecimento gerará ao devedor/contribuinte o direito de repetição do indébito, resta claro o seu interesse no julgamento da referida exceção de pré-executividade.
2. Conquanto a matéria não tenha sido apreciada originariamente no primeiro grau de jurisdição (sentença citra petita), o processo comporta julgamento imediato, com base na teoria da causa madura, conforme disposto no artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil.
3. Em face da necessidade de dilação probatória, no caso concreto, o meio processual utilizado pela parte para a veiculação da decadência (exceção de pré-executividade) não é o meio idôneo para a sua análise.
4. Recurso conhecido e não provido.